Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800779-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RUINEDES BATISTA LEMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA SEM DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Da leitura detida na decisão monocrática atacada, resta clara a prejudicialidade da matéria discutida no recurso após a prolatação de sentença nos autos principais, recaindo ao Colegiado, em sede de recurso de apelação a devolução da matéria em não mais em sede de agravo de instrumento, o qual já havia sido julgado e pendia apenas de julgamento do agravo interno.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e
julgar-lhe improvido
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 16901451), em face da v. decisão monocrática id. 16326912, que decidiu pela prejudicialidade do recurso de agravo interno em razão da ação principal ter sido sentenciada pelo Juízo de piso.

Alega o embargante que a decisão monocrática deve ser reformada em face da necessidade de manifestação meritória sobre os pleitos discutidos no agravo interno, independentemente da extinção do feito principal, o qual entende que não poderia ter sido extinto.

Alega que há pendência de decisão definitiva sobre as astreintes, as quais foram excluídas dos autos da execução por decisão monocrática neste agravo de instrumento, e objeto de embargos de declaração, também improvido, pelo então relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, cuja decisão foi objeto de agravo interno pendente de julgamento desde 18.08.2022.

Entende o embargante que não se poderia ter julgado prejudicado o agravo em razão da superveniência de sentença de extinção dos autos principais - processo n.º
0001463-05.2013.8.14.0018
, posto que daquela decisão ele interpôs recurso de apelação, o qual, se for julgado provido, dependerá do julgamento deste agravo, razão pela qual entende que a decisão monocrática de prejudicialidade deve ser reformada com processamento e julgamento a respeito do pleito.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 17933090).

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo agravante, conheço do recurso manejado.

Pretende o agravante a reforma da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo interno, que havia sido interposto após decisão monocrática do então relator, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, quando juiz convocado, o qual havia dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, para exclusão da multa cominatória anteriormente estipulada (id. 7949246).

Antes de adentrarmos no mérito do agravo interno, hei por bem estabelecer um resumo dos presentes autos para melhor compreensão da matéria.

O processo nº 000072-30.2004.814.0018 refere-se a uma ação reparatória de danos decorrentes de ato ilícito, movida por Ruinedes Batista Lemes, em 23 de abril de 2004, em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A.

O autor sofreu acidente causado pela Concessionária de Energia e, por isso, pleiteou indenização por danos materiais; pagamento de despesas com tratamento médico, para minimizar as sequelas oriundas do acidente; indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); despesas processuais e demais cominações legais; honorários sucumbenciais.

Este processo encontra-se transitado em julgado, sendo a concessionária de energia condenada ao pagamento de: a) dano moral; b) dano material decorrente de despesas médicas; c) pensão vitalícia; d) danos materiais; e) honorários de sucumbência.

A pensão vitalícia foi deferida em caráter de antecipação de efeitos da tutela e confirmada em sentença, sob pena de multa por descumprimento, e foi ajuizada a execução provisória nº 0001463-05.2013.8.14.0018 (processo em epígrafe).

A execução nº 0001463-05.2013.8.14.0018 trata exclusivamente das
astreintes
.

Nos autos da execução nº 0001463-05.2013.8.14.0018, o juiz de origem proferiu decisão acolhendo parcialmente “a impugnação oferecida pelo exequente, para FIXAR a multa cominatória pelo descumprimento da decisão exequenda e as demais que sobrevieram no feito no importe único de R$200.000,00 (duzentos mil reais), já contendo a correção monetária, os quais somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou mediante caução idônea para garantia do juízo nos termos do art. 520, IV, do CPC”.

Contra essa decisão, a executada interpôs o presente agravo de instrumento - 0800779- 91.2019.8.14.0000, requerendo a redução do valor das astreintes.

No dia 16 de abril de 2021, a então relatora, Desa. Edinéia Tavares decidiu monocraticamente o feito, negando provimento ao recurso e entendeu como preclusa a impugnação das astreintes.

Contra essa decisão, a então agravante interpôs agravo interno, os quais também foram rejeitados.

Contra essa decisão, a então agravante interpôs Recurso Especial, requerendo efeito suspensivo, “de modo a suspender os efeitos do v. acórdão recorrido até o julgamento definitivo deste Recurso pelo Superior Tribunal de Justiça”, sob o argumento de que “caso não seja deferido o pretendido efeito suspensivo, a Recorrente poderá ser compelida ao pagamento de multa cominatória/astreintes manifestamente ilegal, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que evidentemente representa PERIGO DE GRAVE DANO”.

No mérito do Recurso Especial, a então recorrente insurgiu-se para que fosse reconhecido que a decisão que fixa multa cominatória/astreintes não está sujeita à preclusão, tampouco, à coisa julgada; seja afastada/excluída/revogada a multa cominatória/astreintes fixada sobre obrigação de pagar e seja afastada/revogada a penalidade aplicada por litigância de má-fé.

O REsp nº 1898228/PA foi julgado, por meio de decisão monocrática, momento em que o C. STJ deu
“provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem aprecie a alegação da recorrente de "descabimento das astreintes nas obrigações de pagar quantia certa", como entender de direito, afastando-se, em consequência, a multa por litigância de má-fé aplicada”.

Com o falecimento da relatora originária, o processo foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. Amilcar Guimarães, como então juiz convocado, o qual afastou as astreintes:
“
Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar inaplicável a multa cominada referente a obrigação de pagar. Por sua vez, considerando que o processo de 1º grau de nº. 0001463-05.2013.8.14.0018 diz respeito a execução unicamente da multa cominatória, determino a sua extinção com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da execução, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Do mesmo modo, em razão do julgamento do presente recurso, declaro prejudicado o julgamento do agravo de instrumento nº. 0800600-60.2019.8.14.0000 interposto pelo ora agravado sobre a mesma decisão em que se discute a redução da multa cominatória.”

O autor/agravado opôs embargos de declaração, contra a exclusão da multa, que foi julgado pelo então juiz convocado, Des. José Torquato Araújo de Alencar, o qual rejeitou os embargos declaratórios, contra o qual foi interposto agravo interno.

Nesse ínterim, o juiz de 1º Grau extinguiu a ação de execução, razão pela qual o agravo interno foi julgado prejudicado.

Pois bem.

O agravante insiste na impugnação da decisão que afastou a aplicação das astreintes, em razão do julgamento da ação principal, o que entendo inadequado neste momento, já que a sentença nos autos principais elevou a matéria ao julgamento em 2º Grau pela via do recurso de apelação e não mais por meio do presente agravo de instrumento, recurso aquele inclusive manejado pelo ora agravante/autor.

Frise-se que, uma vez extinto o processo principal, qual seja, o processo de cumprimento de sentença relativo às astreintes, que originou o recurso de agravo (Processo n.º
0001463-05.2013.8.14.0018)
, fica impedido o Tribunal de julgar posteriormente qualquer questão meritória a seu respeito, tratada em recurso interposto antes da prolação da sentença extintiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as litisconsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Assim, a suposta demanda que a parte entende pendente deverá ser tratada em sede de recurso próprio, que não no agravo interno, em razão da superveniente sentença de extinção do feito principal, esgotando-se a competência recursal dessa fase processual, até porque, no julgamento do recurso de apelação se devolverá ao Tribunal de forma mais ampla a discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/07/2024